Tribunal: TJSP
Processo: 1033546-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2007 a 2015. Alegação de prescrição. Improcedência. Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição dos lançamentos e a propositura da demanda. Inteligência do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Imunidade.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2007 a 2015. Alegação de prescrição. Improcedência. Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição dos lançamentos e a propositura da demanda. Inteligência do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Imunidade. Instituição educacional sem fins lucrativos, preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "c" e § 4o, da Magna Carta. Apelo denegado.